Tribunal: TJBA
Processo: 0500317-14.2015.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0500317-14.2015.8.05.0126 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPETINGA Procurador: MÁRCIO VINÍCIUS LOPES ALVES APELADA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA Advogado: LUIS GUSTAVO SCATOLIN FELIX BOMFIM ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO MUNICÍPIO. NOTAS FISCAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. RECURSO QUE IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/1932. TERMO INICIAL CONTADO DA DATA DE VENCIMENTO, NÃO DA EMISSÃO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO TRANSCURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. APELANTE QUE NÃO IMPUGNOU INTEGRALMENTE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO OU FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ÔNUS DO APELANTE NÃO CUMPRIDO. ARTIGO 373, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DE 10% ADEQUADO E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0500317-14.2015.8.05.0126, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem.